Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707363-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITSUO MORI AGRAVADO: MARIA TEREZA BOSCHINI, HUDSON RUGGERI DE OLIVEIRA, MARCELO NERI D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 37440992, verbis: “'Por meio do presente recurso, Mitsuo Mori pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Marcelo Neri. O agravante relata que se trata de Ação de Despejo cumulada com Cobrança, na qual o agravante requer a decretação do despejo e a condenação aos débitos advindos da relação locatícia pactuado pelas partes. Aduz que o agravado, Marcelo Neri, em sede de preliminar alegou sua ilegitimidade passiva, a qual, segundo o recorrente, foi indevidamente acolhida pelo MM. Juiz a quo. Argumenta que a preliminar acolhida foi baseada em um suposto termo aditivo contratual ao contrato de locação, porém apócrifo, o que comprovaria o fato de que as partes não assinaram o contrato, que, portanto, seria inválido. Dessa forma, o agravante se insurge por intermédio do presente recurso, sob a alegação de violação ao Código de Processo Civil e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo'. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ID no 35668809). É o relato do necessário. Melhor analisando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Marcelo Neri. Contudo, trata-se de decisão proferida em fase de conhecimento, em ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, e não em fase de cumprimento de sentença, como informado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado no presente agravo de instrumento. Assim sendo, faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código”. Conquanto tenha sido devidamente intimado para justificar o cabimento do presente recurso, o agravante quedou-se inerte (ID no 37880344). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o Juiz acolhe preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Tal questão poderá, eventualmente, ser arguida posteriormente como preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que o recurso não há de ser conhecido. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1371551, 07477940920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se, por oportuno, que, conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 31.03.2022, nos seguintes termos: “Quanto à cobrança, acolho a preliminar de perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de despejo, em razão da desocupação voluntária do imóvel, e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito quanto a esse pedido, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Não obstante, em razão do princípio da causalidade, os ônus de sucumbência quanto ao pedido cabem à parte ré. Ainda, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR os réus, de forma solidária, ao pagamento de (1.i) aluguéis inadimplidos de janeiro a outubro de 2020, sendo considerados os valores mensais de R$ 4.737,00 entre janeiro e abril e de R$ 2.722,50 entre maio e outubro de 2020, com consideração do valor proporcional devido no mês de outubro, em razão da desocupação do imóvel em 21/10/2020, bem como ao pagamento de (1.ii) seguro e IPTU, incluídos na planilha de débito, porém de forma proporcional ao período de ocupação do imóvel no ano de 2020; e (1.iii) multa no valor de 3 aluguéis, após seu ajuste ao valor de mercado (R$ 2.722,50), no montante de R$ 8.167,50; 2) REDUZIR os juros de mora incidentes para o percentual de 1% ao mês; 3) DETERMINAR que sejam decotados da planilha de cobrança os honorários advocatícios de 20%; e 4) DETERMINAR a compensação entre os valores devidos e os valores já depositados pela parte autora, conforme apuração em liquidação de sentença, após a qual será verificada a existência de débitos remanescentes a serem pagos pela parte autora ou de saldo a restituir a ela”. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator